Tribunal: TJPA
Processo: 0808591-09.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808591-09.2023.8.14.0401

APELANTE: EWERSON JOSE DA SILVA MONTEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E REPOUSO NOTURNO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por condenado pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas e durante o repouso noturno (art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do CP), à pena de quatro anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 27 dias-multa.

2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes quanto à materialidade e à autoria do crime de furto qualificado, a fim de justificar a manutenção da condenação imposta ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra, de forma clara e coerente, a materialidade e a autoria do furto, notadamente pelos autos de prisão em flagrante, apreensão e restituição dos objetos subtraídos, bem como pelos depoimentos harmônicos das testemunhas presenciais e do policial militar.

4.

O apelante foi detido em flagrante com parte dos cabos de cobre subtraídos da estação de telefonia da empresa OI, após tentativa de fuga em conjunto com outros dois indivíduos não identificados, durante a madrugada, mediante arrombamento do local.

5.

Os depoimentos de Edson Cézar (coordenador de segurança da OI) e Jorge Alan (supervisor da empresa V.TAL), colhidos sob o crivo do contraditório, são firmes, convergentes e confirmam a presença do réu no local dos fatos e em posse do material subtraído.

6.

O testemunho do policial militar que conduziu o réu confirma os sinais de arrombamento e a apreensão dos objetos furtados, corroborando os demais elementos probatórios.

7.

A alegação de insuficiência probatória não se sustenta diante da robustez do acervo probatório, especialmente por ausência de elementos que infirmem os relatos testemunhais e policiais.

8.

A versão defensiva de que o réu apenas dormia no local mostrou-se isolada, dissociada do conjunto probatório e não comprovada pela defesa, conforme dispõe o art. 156 do CPP.

9.

A ausência de imagens de câmeras de segurança externas não configura omissão relevante, por se tratar de decisão estratégica do Ministério Público e por inexistência de requerimento da defesa durante a instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por furto qualificado pelo concurso de pessoas e durante o repouso noturno é válida quando o conjunto probatório comprova, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.

2.

A palavra da vítima e dos agentes públicos, colhida sob o crivo do contraditório e sem indícios de má-fé, possui especial relevância em crimes patrimoniais.

3.

Cabe à defesa comprovar a veracidade de álibi apresentado, nos termos do art. 156 do CPP.

4.

A ausência de produção de prova considerada relevante pela defesa deve ser arguida e diligenciada tempestivamente, sob pena de preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024, DJe 19.08.2024; TJDFT, Acórdão 1986732, 0703710-55.2023.8.07.0019, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 03.04.2025, DJe 24.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025.

Julgamento
presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________________________________________.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des.
PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0808591-09.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE:
EWERSON JOSÉ DA SILVA MONTEIRO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Ewerson José da Silva Monteiro contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou, como incurso nas sanções punitivas do art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do CP (furto qualificado pelo concurso de pessoas durante repouso noturno), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato (ID 21053318).

Inconformado com o édito condenatório, o apelante interpôs o presente recurso, requerendo, em suas razões (ID 21053331), absolvição por insuficiência probatória.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo improvimento do apelo (ID
21053334)
.

Instada a se manifestar, a 10ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso
(ID 21534335).

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão na pauta de sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Improcede o pleito defensivo de absolvição por insuficiência de provas.

Extrai-se dos autos que, no dia 1º de maio de 2023, por volta de 1h30 — período destinado ao repouso noturno —, o apelante, em concurso de agentes com indivíduos não identificados, adentrou, mediante arrombamento, as dependências da estação de telefonia da empresa OI, localizada na Avenida Augusto Montenegro, bairro do Tapanã, nesta cidade de Belém, ocasião em que subtraíram cabos de cobre ali instalados.

Ocorre que um funcionário da empresa V.TAL, a qual mantém equipamentos operacionais no referido local, percebeu uma falha no fornecimento de energia e, diante da anomalia, comunicou o fato ao supervisor de segurança que, por sua vez, acionou o coordenador de segurança da empresa OI. Ambos se deslocaram prontamente até a estação e, ao chegarem, constataram a prática do delito, momento em que os autores empreenderam fuga, logrando-se êxito na detenção apenas do apelante, que foi contido até a chegada da guarnição da Polícia Militar. Em poder do acusado foi encontrada parte da fiação subtraída, a qual foi devidamente apreendida e, posteriormente, restituída.

No presente caso, a materialidade do delito encontra-se devidamente demonstrada por meio do auto de inquérito policial e do auto de prisão em flagrante, ambos constantes nos autos, em especial pelos documentos intitulados Auto de Entrega” e “Auto de Exibição e Apreensão” (ID 21053201, págs. 10 e 13), os quais atestam a apreensão, na madrugada em que se deram os fatos, de um volume de cabo de cobre de 120mm com cerca de 45 metros de extensão e outro de 50mm com aproximadamente 30 metros.

Igualmente, não subsistem dúvidas quanto à autoria delitiva atribuída ao apelante, porquanto os testemunhos colhidos em juízo descrevem, de maneira clara e coerente, a dinâmica da infração penal, bem como a sua prisão em flagrante.

A testemunha Edson Cézar Feitosa Lima, em juízo (ID 21053308), declarou que, à época dos fatos, exercia a função de coordenador regional de segurança da empresa OI, tendo sido acionado pela gerência de operações, diante da perda repentina de sinal de uma das estações. Ao proceder com a verificação, dirigiu-se ao local com sua equipe e encontrou o acusado dentro da estação, já em posse do material furtado, motivo pelo qual acionou a Polícia Militar, que realizou a prisão do réu, conduzindo todos os envolvidos à Delegacia de Polícia.

Acrescentou, ainda, que o acusado foi contido até a chegada dos policiais, que a estação permaneceu inoperante por período que não soube precisar, e que tal paralisação comprometeu os serviços prestados aos usuários. Informou que todo o material subtraído teve de ser substituído, gerando um prejuízo estimado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) à empresa. Por fim, relatou ter presenciado pessoalmente a prisão do réu e descreveu o volume apreendido.

Corroborando os fatos, o depoente Jorge Alan Chagas Cordeiro, também ouvido em juízo (ID 21053308), afirmou que, ao tempo do delito, era supervisor de segurança da empresa V.TAL, responsável por equipamentos de fibra óptica nas estações da OI. Segundo ele, durante a madrugada, foi informado de que o sistema de internet da estação localizada no bairro do Tapanã havia parado subitamente, o que é recorrente em casos de furto de cabos. Dirigiu-se ao local e solicitou o auxílio de Edson, que residia nas proximidades.

Ao chegarem à estação, visualizaram três indivíduos pulando o muro da área interna para a externa, levando uma saca de serapilheira. Edson permaneceu no local, enquanto Jorge saiu em busca de uma viatura da Polícia Militar, mas não a encontrou. Quando retornou, constatou que o acusado já havia sido imobilizado por Edson com o auxílio de transeuntes e, posteriormente, uma guarnição da PM passou no local e efetuou a prisão em flagrante.

Esclareceu, ainda, que dentro da referida saca encontravam-se cabos de cobre cortados, sendo provável que parte do corte tenha ocorrido no dia anterior, mantendo o sistema operante por meio de bateria; contudo, na data da infração, os cabos de conexão com a via pública foram seccionados, o que resultou na queda dos serviços de internet. Ressaltou que apenas os serviços da empresa OI foram afetados e que a estação possuía sistema de vigilância apenas na área externa.

Reforçando os testemunhos anteriores, o policial militar José Otávio Ribeiro Júnior (ID 21053287), também ouvido sob o crivo do contraditório, declarou que, na madrugada do fato, realizava patrulhamento pela Rodovia do Tapanã, em Icoaraci, quando foi acionado pelo chefe de segurança da estação de telefonia da OI, informando sobre um arrombamento. Ao chegar ao local, limitou-se a conduzir o acusado, que já havia sido detido.

Informou que, ao fazer uma breve inspeção no local, constatou sinais de arrombamento no portão e em uma porta de alumínio da torre, além da presença de quantidade significativa de cabos de cobre, supostamente subtraídos pelo acusado, embora não soubesse estimar seu peso. Confirmou que a estação se encontrava inoperante em decorrência da infração, cometida por volta da 1h da madrugada, e que foi informado, de maneira informal, sobre o prejuízo causado à empresa, cujo valor não recordava.

A partir da análise dos depoimentos supramencionados, extrai-se a evidência incontestável da prática do delito de furto qualificado pelo qual o apelante foi condenado.

As provas constantes dos autos, conquanto impugnadas pela defesa técnica, revelam-se absolutamente claras quanto à autoria delitiva. Há perfeita coerência entre os relatos testemunhais prestados em juízo, que descreveram que, na madrugada dos fatos, houve interrupção no sinal de internet, situação que levou o testemunho Jorge Alan — funcionário de empresa que também mantinha cabos na estação da OI — a contatar Edson, coordenador de segurança da OI. Ambos se deslocaram até o local e avistaram três indivíduos evadindo-se do interior da estação com uma saca de serapilheira. Dois conseguiram escapar, ao passo que o ora acusado foi contido por Edson e por terceiros até a chegada da polícia militar, que procedeu à sua prisão em flagrante.

As testemunhas foram uníssonas em afirmar que, com o réu, foram apreendidos um volume de cabo de cobre de 120mm com 45 metros de extensão e outro de 50mm com 30 metros, os quais haviam sido subtraídos da estação.

Destaca-se, igualmente, que os testemunhos de Jorge Alan e Edson são convergentes no sentido de que chegaram ao local do crime no exato momento em que o réu, juntamente com os demais comparsas, tentava evadir-se com o material subtraído, circunstância que encontra plena correspondência com o relato do policial militar José Otávio que, ao chegar ao local, constatou os sinais de arrombamento e a presença do acusado, já detido, em posse do material.

Com efeito, a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.

De fato, a palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva.

Vale lembrar que
“a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova"
(AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024).

Portanto, evidencia-se que o recorrente, agindo em concurso com outros dois indivíduos ainda não identificados, adentrou nas instalações da empresa OI, cortou cabos de cobre essenciais à prestação de serviço de internet aos consumidores e, ao tentar evadir-se do local, foi capturado, sendo que os bens subtraídos, embora recuperados, não puderam ser reutilizados e necessitaram de substituição.

Em que pese a versão defensiva de que o acusado apenas dormia no local e que foi surpreendido pela abordagem policial, referida tese mostra-se isolada e absolutamente dissociada dos demais elementos probatórios constantes dos autos, sobretudo diante da robustez dos depoimentos testemunhais, todos coerentes e convergentes.

Cabe assinalar, por oportuno, que embora incumba à acusação a demonstração da materialidade e da autoria delitivas, uma vez trazido aos autos um álibi pela defesa, compete a esta comprovar a veracidade da versão apresentada, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o que não foi efetivado na hipótese
sub judice
.

Outrossim, revela-se infundada a alegação defensiva de que a ausência de requerimento, por parte do Ministério Público, de imagens das câmeras de segurança externas da estação da OI lhe traria benefício.

Trata-se, a rigor, de escolha estratégica do órgão acusador que, diante da suficiência das provas já colhidas, entendeu não ser necessária a produção daquela específica prova. Ademais, caso a defesa reputasse tal prova como essencial à tese exculpatória, incumbia-lhe diligenciar nesse sentido, especialmente porque tal diligência seria plenamente viável durante a instrução processual, o que, contudo, não ocorreu. Não pode, agora, pretender beneficiar-se de sua própria inércia, sobretudo diante da existência de elementos probatórios suficientes à formação do juízo condenatório.

Nessa mesma linha de raciocínio, manifesta-se a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. PERTINÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR CONDENAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. PENAS FIXADAS.

1. Imperiosa a condenação pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, porquanto as provas dos autos evidenciam o envolvimento dos réus na subtração de cabo de fibra óptica de propriedade da empresa OI., destacando-se os relatos de testemunhas oculares, o depoimento do policial que efetuou o flagrante e o laudo de perícia papiloscópica.

2. Recurso provido.

(TJDFT, Acórdão 1986732, 0703710-55.2023.8.07.0019, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.)

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

e nego provimento ao recurso
.

É o meu voto.

Belém (PA),

de

de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 04/09/2025